Tribunal: TJES
Processo: 0000121-20.2020.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-04-08

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PENA FIXADA EM CINCO MESES DE DETENÇÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Alexsandro Isidório Felix contra sentença que declarou extinta a punibilidade pelo crime de ameaça (art. 147 do CP) por prescrição e o condenou à pena de 5 (cinco) meses de detenção, em regime aberto, pela prática de lesão corporal qualificada pela violência doméstica (art. 129, § 9º, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal cinge-se à verificação da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa com base na pena aplicada na sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Considerando a pena aplicada de 5 (cinco) meses de detenção, o prazo prescricional aplicável é de 3 (três) anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal.
4. Entre o recebimento da denúncia (09/03/2020) e a publicação da sentença (14/02/2025), decorreu lapso superior ao prazo legal, sem causa suspensiva ou interruptiva, tornando extinta a punibilidade em razão da prescrição retroativa, nos termos do art. 110, §1º, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
"1. A pena concretamente fixada em sentença condenatória deve servir de parâmetro para o reconhecimento da prescrição retroativa, conforme o art. 110, §1º, do Código Penal.
2. Transcorrido prazo superior a 3 (três) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, sem causas suspensivas ou interruptivas, impõe-se a declaração da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa."

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, VI; 110, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: (Sem menção de jurisprudência no voto; caso necessário, incluir jurisprudência similar de acórdãos anteriores sobre prescrição retroativa com pena inferior a 1 ano).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000121-20.2020.8.08.0037

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXSANDRO ISIDORIO FELIX

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PENA FIXADA EM CINCO MESES DE DETENÇÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Alexsandro Isidório Felix contra sentença que declarou extinta a punibilidade pelo crime de ameaça (art. 147 do CP) por prescrição e o condenou à pena de 5 (cinco) meses de detenção, em regime aberto, pela prática de lesão corporal qualificada pela violência doméstica (art. 129, § 9º, do CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa com base na pena aplicada na sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Considerando a pena aplicada de 5 (cinco) meses de detenção, o prazo prescricional aplicável é de 3 (três) anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal.
4. Entre o recebimento da denúncia (09/03/2020) e a publicação da sentença (14/02/2025), decorreu lapso superior ao prazo legal, sem causa suspensiva ou interruptiva, tornando extinta a punibilidade em razão da prescrição retroativa, nos termos do art. 110, §1º, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

"1. A pena concretamente fixada em sentença condenatória deve servir de parâmetro para o reconhecimento da prescrição retroativa, conforme o art. 110, §1º, do Código Penal.
2. Transcorrido prazo superior a 3 (três) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, sem causas suspensivas ou interruptivas, impõe-se a declaração da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa."

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, VI; 110, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: (Sem menção de jurisprudência no voto; caso necessário, incluir jurisprudência similar de acórdãos anteriores sobre prescrição retroativa com pena inferior a 1 ano).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, dar provimento ao recurso para declarar extinta a punibilidade do apelante, Alexsandro Isidório Felix, quanto ao crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica, com fundamento nos arts. 107, IV; 109, VI; e 110, §1º, do Código Penal, nos termos do voto do Relator.

VOTO – MÉRITO:

Trata-se de apelação criminal interposta por
ALEXSANDRO ISIDÓRIO FELIX
contra a sentença proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MUNIZ FREIRE/ES
, que declarou extinta a punibilidade do réu quanto ao crime de ameaça (art. 147 do CP) por prescrição, mas o condenou pela prática do delito de lesão corporal qualificada pela violência doméstica, previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, com fulcro na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), aplicando-lhe a pena de 05 (cinco) meses de detenção, em regime aberto.

A defesa técnica suscitou a ocorrência da prescrição retroativa e entendo que a tese deve ser acohida.

O art. 110, § 1º, do Código Penal, dispõe que:

"A prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória para a acusação, regula-se pela pena aplicada, não se computando o tempo de suspensão do curso da prescrição, salvo se o processo estiver parado por negligência do réu."

Quanto ao crime de lesão corporal, pela pena aplicada afere-se prazo prescricional de 03 (três) anos, previsto no art. 109, VI, do Código Penal, que transcorreu entre o recebimento da denúncia em 09/03/2020 e a publicação da sentença em 14/02/2025, totalizando quase 05 (cinco) anos, sem que houvesse causas suspensivas ou interruptivas no interregno que pudessem alterar o cálculo.

Ante o exposto, VOTO no sentido de
DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE do apelante, ALEXANDRO ISIDÓRIO FELIX, também em relação ao crime de lesão corporal qualificada, em razão da PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA, com fundamento nos arts. 107, IV, 109, VI, e 110, § 1º, do Código Penal.

Des. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.